Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO.
I - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
II - Identificado erro material no cálculo da pena, em prejuízo do apelante, este deve ser corrigido.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.